Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711380-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A D E S P A C H O Intime-se o embargado, para os fins do disposto no art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:07:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator